Tribunal: TJPA
Processo: 0815352-05.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815352-05.2024.8.14.0051

APELANTE: ALVARO GOUDINHO IMBIRIBA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Demissão por abandono de cargo. Prescrição da pretensão punitiva. Infração instantânea. Termo inicial na ciência do fato pela autoridade competente. Anulação do ato demissional. Reintegração. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de servidor municipal, reformou sentença denegatória em mandado de segurança e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, anulando o ato de demissão por abandono de cargo e determinando a reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o abandono de cargo possui natureza de infração permanente, com termo inicial da prescrição apenas na cessação da permanência; (ii) estabelecer se, à luz do prazo prescricional previsto na Lei Municipal nº 14.899/94, a instauração do PAD em 2023, após ciência administrativa dos fatos em 2017, implica prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 14.899/94 fixa prazo prescricional de 3 (três) anos para demissão por abandono de cargo e determina que a contagem se inicia na data do conhecimento do fato por quem procede à apuração (art. 187, III e § 1º).

4.

A própria autoridade coatora informa que as faltas imputadas como abandono de cargo são constatadas em maio de 2017, enquanto o PAD é instaurado apenas em maio de 2023, superando o prazo legal.

5.

A Súmula 635 do STJ orienta que os prazos prescricionais se iniciam na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento toma conhecimento do fato.

6.

A jurisprudência do STJ qualifica o abandono de cargo como infração instantânea, e não permanente, motivo pelo qual a pretensão punitiva se submete à prescrição, considerada a consumação do ilícito e a ciência administrativa do fato (STJ, RMS 33.544/PE; STJ, RMS 46.699/MA).

7.

A inércia administrativa por lapso superior a seis anos, sem adoção de providências punitivas dentro do prazo legal, inviabiliza o exercício do poder disciplinar, impondo a declaração de prescrição.

8.

Reconhecida a prescrição, o ato de demissão torna-se insubsistente, com consequente reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O abandono de cargo configura infração instantânea para fins de prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

2.

O prazo prescricional para demissão por abandono de cargo inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente e, transcorrido o lapso legal sem instauração do PAD, prescreve a pretensão punitiva, impondo-se a anulação do ato demissional e a reintegração do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 14.899/94, art. 187, III e § 1º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “d”; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º (citado em precedente).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 635; STJ, RMS 33.544/PE, 2ª Turma, j. 07.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, RMS 46.699/MA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12.06.2018, DJe 18.06.2018; STJ, MS 19.755/DF, 1ª Seção, DJe 03.09.2015; STJ, EDcl no RMS 24.312/PR, 6ª Turma, DJe 16.03.2015; STJ, MS 13.703/DF, 3ª Seção, DJe 07.04.2010; STJ, MS 13.242/DF, 3ª Seção, DJe 19.12.2008; STJ, MS 12.994/DF, 3ª Seção, DJe 14.11.2008; STF, RMS 24.129, 2ª Turma, DJe 30.04.2012.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/2/2026 a 2/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0815352-05.2024.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: ÁLVARO GOUDINHO IMBIRIBA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SANTARÉM
contra a decisão monocrática ID 32043261, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação do servidor municipal
ÁLVARO GOUDINHO IMBIRIBA
.

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que denegou a segurança pleiteada em
mandamus
impetrado contra ato do Prefeito Municipal, consubstanciado na aplicação da pena de demissão ao servidor, sob o fundamento de abandono de cargo.

A sentença entendeu pela regularidade do processo administrativo disciplinar (PAD).

A apelação do servidor foi parcialmente provida, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, anular o ato de demissão do apelante e determinar sua reintegração ao cargo, nos termos da decisão ID 32043261.

Inconformado, o município de Santarém interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: (i) o abandono de cargo possui natureza jurídica de infração permanente, de modo que a prescrição somente se inicia com a cessação da permanência; (ii) tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição teria atingido apenas o período de 2017 a 2020, subsistindo a possibilidade de apuração quanto aos anos de 2020 a 2023; (iii) o art. 187, III, §1º e §2º, da Lei Municipal nº 14.899/94 prevê prazo prescricional de três anos para demissão por abandono de cargo, contando-se da data do conhecimento do fato e interrompendo-se com a instauração do inquérito administrativo; (iv) a conduta do servidor se renovou ano após ano, havendo comprovação documental e testemunhal de sua ausência prolongada, o que afastaria o reconhecimento da prescrição; e (v) a manutenção da decisão agravada implicaria premiar a desídia funcional, especialmente considerando tratar-se de Agente Comunitário de Saúde.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 32864982, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Considerando que a sentença recorrida está em confronto com a jurisprudência do STJ, revela-se cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com fundamento no art. 133, inciso XII, alínea d, do Regimento Interno do TJPA.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida e concedendo, em parte, a segurança pleiteada na inicial, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, anular o ato de demissão do apelante e determinar sua reintegração ao cargo, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a incidência da prescrição sobre a ação disciplinar promovida pela Município de Santarém.

O art. 187, inciso III e § 1º, da Lei Municipal nº. 14.899/94 (Regime Jurídico dos Servidores de Santarém) estabelece o seguinte:

"Art. 187 –
A aplicação de penalidade prescreverá em
:

(...)

III – três anos
,
a de
destituição de função,
demissão por abandono de cargo

ou faltas excessivas ao serviço
.

§ 1º -
O prazo da prescrição contar-se-á da data do conhecimento do ato ou fato por quem proceder a sua apuração
". (Grifo nosso)

Conforme consta nas próprias informações prestadas pela autoridade coatora (ID 27580667),

as faltas que teriam ensejado a imputação de abandono de cargo foram constatadas em maio de 2017
.

Todavia, a instauração do PAD somente ocorreu em maio de 2023, ou seja, mais de seis anos após a ciência dos fatos pela Administração
.

Nos termos da Súmula 635 do STJ,
“os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato
(...)”
. (Grifo nosso).

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que as faltas ensejadoras de abando de cargo constituem infração instantânea, e não permanente, razão pela qual são alcançadas pela prescrição. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO.
ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO. ART. 204, II, DA LEI ESTADUAL 6.123/68. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE QUATRO ANOS, CONTADO DA CIÊNCIA DOS FATOS. TRANSCURSO DO LAPSO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO
. I. Recurso Ordinário interposto contra acórdão que denegara a segurança, publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Evanildo Maia de Sant'ana, servidor público estadual, contra apontado ato ilegal do Governador do Estado de Pernambuco, consubstanciado no Ato 5008, de 06/11/98 (DO/PE de 07/11/98), que demitiu o impetrante do cargo de professor (art. 204, II, da Lei estadual 6 .123/68 - abandono de cargo), alegando-se na inicial, entre outros fundamentos, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, eis que decorridos mais de quatro anos da última suposta infração, ocorrida em 31/12/90.
(...). V. Nos termos do art. 209, III e § 2º, da Lei estadual 6 .123/68, a prescrição para a Administração estadual punir o servidor com pena de demissão, é de quatro anos e "começa a fluir da data do fato punível disciplinarmente e se interrompe pelo ato que determinar a instauração do inquérito administrativo". VI. Em regra, os prazos prescricionais iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido e voltam a fluir por inteiro, após decorrido o prazo legal para conclusão do processo administrativo disciplinar, o que, na esfera federal, encontra-se sedimentado na Súmula 635/STJ ("Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n . 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção"). VII. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, havendo anulação de anterior processo administrativo disciplinar - apesar da possibilidade do uso de suas provas -, a anulação determina a exclusão do mundo jurídico do ato viciado, pelo que o prazo prescricional da pretensão punitiva volta a ser contado da ciência, pela Administração, da prática do suposto ilícito administrativo. Nesse sentido: STJ, MS 19.755/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/09/2015; EDcl no RMS 24.312/PR, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 16/03/2015; MS 13.703/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 07/04/2010; MS 13.242/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2008; MS 12.994/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2008.
Em igual sentido: "A pena imposta ao servidor regula a prescrição
. A anulação do processo administrativo original fixa como termo inicial do prazo a data em que o fato se tornou conhecido e, como termo final, a data de instauração do processo válido" (STF, RMS 24.129, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/04/2012). (...)
X. Dessa forma, contado o termo inicial do prazo prescricional na data em que a autoridade tomou conhecimento do abandono do cargo, ocorrido até dezembro de 1990, por meio do Ofício 05, de 30/01/91, verifica-se que a Administração extrapolou o prazo máximo legal de 04 (quatro) anos para aplicação da pena de demissão
. De fato, tendo sido instaurado o segundo processo administrativo disciplinar tão somente pela Portaria SEE 3295, de 01/06/98 (DO/PE de 04/06/98), imposta a pena de demissão pelo Ato 5008, de 06/11/98 (DO/PE de 07/11/98), resta prescrita a pretensão punitiva administrativa
. XI. Recurso Ordinário provido, para conceder a segurança, a fim de anular o ato que demitiu o recorrente do cargo de Professor do Estado de Pernambuco, ante a ocorrência de prescrição administrativa,
ratificando a liminar anteriormente concedida no presente writ, que determinara a sua reintegração com efeitos financeiros a partir da impetração do
mandamus
.

(STJ - RMS: 33544 PE 2011/0005950-3, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”. (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO. PRESCRIÇÃO AÇÃO DISCIPLINAR. OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. Hipótese em que o recorrente, servidor público estadual, no ano de 1990, afastou-se do serviço por mais de 30 (trinta) dias, fato de conhecimento da administração pública, que deixou, a partir de então, de efetuar seu pagamento. 2. Em 2008, o recorrente requereu a expedição de certidão de tempo de serviço perante a Secretaria de Educação, ocasião em que foi informado de que nunca havia sido exonerado do cargo que ocupava. Solicitada sua reintegração ao serviço público, o pleito fora deferido pela Administração, que o realocou no serviço e voltou a pagar seus vencimentos. Concomitantemente, foi instaurado processo administrativo contra o impetrante por abandono de cargo, vindo a ser aplicada a penalidade de demissão em dezembro de 2012. 3. Aduz o recorrente estar prescrita a pretensão do Estado, pois os fatos pelos quais foi punido em 2012 remontam ao ano de 1990, ultrapassados, portanto, há muito, os 5 anos previstos para o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 233 da Lei 6.107/1994 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Maranhão).
4. A jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça entende que o abandono de cargo é infração instantânea, e não permanente, e o prazo prescricional se inicia a partir do trigésimo primeiro dia de ausência, indicando que este é o marco consumatório do ilícito
.
Em que pese a produção de efeitos permanentes, a infração de abandono do cargo é instantânea. Precedentes.
5. Constatado através das provas carreadas aos autos que a administração pública tomou ciência do abandono de cargo promovido pelo recorrente nos idos de 1990 - tanto que o excluiu da folha de pagamento, gerando a expectativa de que havia promovido a desvinculação deste do cargo que ocupava -, o certo é que deveria ter instaurado o competente processo administrativo no prazo de 5 (cinco) anos para, então, se fosse o caso, aplicar a penalidade de demissão. 6. O mandado de segurança não é via adequada para pleitear pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias referentes a período anterior ao ajuizamento da inicial, conforme disposto no art . 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009, razão pela qual não faz jus o recorrente ao pagamento integral dos salários vencidos e vincendos, tal qual requerido na impetração. 7. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido para, reconhecida a prescrição, determinar a reintegração do impetrante ao cargo que ocupava, com efeitos financeiros a partir da impetração do writ.

(STJ - RMS: 46699 MA 2014/0262218-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2018). (Grifo nosso).

No caso concreto, considerando a natureza instantânea da infração, a ciência das faltas em maio de 2017, o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto na legislação municipal, e a instauração do PAD somente em 2023, conclui-se que a inércia da Administração inviabilizou o exercício do poder punitivo, uma vez que deixou transcorrer prazo superior a seis anos, sem qualquer providência.

Declarada a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a anulação do ato de demissão, com a consequente reintegração do servidor ao cargo público que anteriormente ocupava, nos termos dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão disciplinar, tornando-se insubsistente o ato administrativo que culminou na demissão do servidor.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2026